Tribunal: TJSP
Processo: 2222452-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222452-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante ODIMAR
PEREIRA, são agravados MUNICIPIO DE GUAÍRA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222452-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16486
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222452-88.2020.8.26.0000
COMARCA: GUAÍRA
AGRAVANTE: ODIMAR PEREIRA
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE GUAIRA
VOTO No 16486
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Impugnação. Alegação de excesso nos cálculos. Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Termo
inicial para correção da base de cálculo. Correto o cálculo
que primeiro atualiza o valor atribuído à causa para depois
aplicar o percentual constante do julgado para honorários
advocatícios sucumbenciais. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor, advogando em causa própria, contra a r. decisão de fls. 11/13, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com o fim de
proceder à retificação dos valores, fixando o valor de R$ 3.625,69, em
01.06.2020. Observou-se que no cálculo do exequente houve inclusão de
correção monetária desde a data da distribuição da ação, o que seria
incorreto, visto que incidem somente a partir de seu arbitramento.
Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia seja o
valor da causa corrigido desde o ajuizamento da demanda, nos termos da
Súmula 14 do STJ, com o fito de que reflitam no cálculo dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi determinado o processamento do recurso, que não
pleiteava a concessão de efeito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222452-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16486
3
O prazo para apresentação de contraminuta decorreu
em branco (fls. 80).
É O RELATÓRIO.
Na hipótese, houve condenação dos requeridos a pagar
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fls. 09/12 dos
autos originais), que era de R$ 68.251,80, na data do ajuizamento da
demanda em 15/10/2013, atualizado pelo exequente para março de 2020,
que resultou em R$ 88.538,62.
Concluiu haver dívida de verba honorária de R$
4.537,61, para cada requerido, computados também os juros de mora
desde o trânsito em julgado.
O Município de Guaíra impugnou os cálculos,
entendendo que o percentual deveria incidir sobre o valor da causa,
calculado na data do ajuizamento da demanda (fls. 28/30 dos autos
originais), ou seja, do valor apurado em 2013, o que foi acolhido pelo
MM Juízo “a quo”.
Entendeu-se que, no cálculo do exequente, houve
inclusão de correção monetária desde a data da distribuição da ação, o
que seria incorreto, visto que incidem somente a partir do arbitramento
da verba.
A pretensão recursal consiste na atualização do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222452-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16486
4
da causa desde o ajuizamento da ação, sobre o qual deve incidir a
porcentagem dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
Há que se distinguir duas situações: a correção
monetária dos honorários advocatícios e a correção monetária da base de
cálculo da verba honorária.
O recorrente pretende a correção da base de cálculo e
não dos honorários advocatícios.
Evidente que a atualização do valor dos honorários
advocatícios inicia de seu arbitramento. Entretanto, a base de cálculo
para sua apuração deve estar corrigida desde o ajuizamento da demanda,
a fim de refletir o montante correspondente ao tempo em que se está
utilizando-a como parâmetro.
O tema se encontra assentado na Súmula no 14 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Arbitrados os honorários
advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”
Sobre a questão, confira-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO

ATUALIZAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

Pretensão de acolhimento de impugnação ao cumprimento de
sentença. Insurgência contra a data de início da incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222452-88.2020.8.26.0000 -Voto no 16486
5
correção
monetária
sobre
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, sob o entendimento de que é correto o
cálculo que primeiro atualiza o valor atribuído à causa, à
época do ajuizamento, para depois aplicar o percentual
constante do julgado para honorários advocatícios sucumbenciais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS Fixação sobre o valor da causa - Correção
monetária Incidência a partir do ajuizamento Inteligência
da Súmula no 14, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
agravada mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2027728-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
10/04/2019) (g.n.)
Portanto, o recurso merece provimento a fim de que
seja admitida a atualização da base de cálculo de seus honorários
advocatícios desde o ajuizamento da demanda, consoante cálculo da
parte exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator